Tribunal: TJDFT
Processo: 0725623-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725623-53.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0748176-28.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MIRIAN ALVES DE FREITAS DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual não cabimento de agravo de instrumento em face de decisão que recebeu a petição da parte autora como pedido de emenda à inicial, no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que esta hipótese não consta do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 29 de junho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora